Tribunal: TJSP
Processo: 2287821-24.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
r n. 008, de 12 de março de 2020; todos do Município de Itaoca, que dispõem sobre o Sistema de Controle de Interno municipal e conferem gratificações aos ocupantes dos cargos abrangidos.

Pedido de inconstitucionalidade acolhido, por se dispor nas normas impugnadas de atribuições essencialmente técnicas e burocráticas, voltadas à fiscalização da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Administração (artigo 35 da Constituição Estadual), o que reclama um grau de independência funcional e estabilidade do titular do cargo, incompatível com a forma de provimento de cargos em comissão e funções de confiança.

Modulação de efeitos da eficácia do julgamento para ter início no prazo de 120 dias contados da data desta decisão, a fim de evitar solução de continuidade ou prejuízo de serviços essenciais, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2287821-24.2023.8.26.0000; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 25/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Figueiredo Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

25/03/2024

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face: a) do artigo 13 da Lei n. 539, de 18 de agosto de 2015, na redação original e naquela dada pela Lei n. 550, de 12 de fevereiro de 2016; b) § 2o, do artigo 19, da Lei n. 539, de 18 de agosto de 2015; c) artigo 1o, da Lei Complementar n. 008, de 12 de março de 2020; todos do Município de Itaoca, que dispõem sobre o

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face: a) do artigo 13 da Lei n. 539, de 18 de agosto de 2015, na redação original e naquela dada pela Lei n. 550, de 12 de fevereiro de 2016; b) § 2o, do artigo 19, da Lei n. 539, de 18 de agosto de 2015; c) artigo 1o, da Lei Complementar n. 008, de 12 de março de 2020; todos do Município de Itaoca, que dispõem sobre o Sistema de Controle de Interno municipal e conferem gratificações aos ocupantes dos cargos abrangidos.

Pedido de inconstitucionalidade acolhido, por se dispor nas normas impugnadas de atribuições essencialmente técnicas e burocráticas, voltadas à fiscalização da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Administração (artigo 35 da Constituição Estadual), o que reclama um grau de independência funcional e estabilidade do titular do cargo, incompatível com a forma de provimento de cargos em comissão e funções de confiança.

Modulação de efeitos da eficácia do julgamento para ter início no prazo de 120 dias contados da data desta decisão, a fim de evitar solução de continuidade ou prejuízo de serviços essenciais, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor.